Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE ENTRE MAJORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE E REDUÇÃO NA SEGUNDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário mínimo. Impossível o reconhecimento da bagatela, quando o bem objeto de furto perfaça fração maior.

2. Tendo o réu se utilizado de escalada, rompimento de obstáculo e praticado o delito durante o descanso noturno, eleva a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da insignificância.

3. Em respeito à proporcionalidade da dosimetria da pena, é incabível que o aumento realizado na primeira fase seja maior que a redução pelo reconhecimento de atenuante na segunda fase, devendo, no caso, ser a redução no mínimo igual ao aumento anterior.

4. Recursos conhecido e parcialmente provido.